Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715550-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUSINALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, ALEX SANDRO LOPES TORRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 27914390, a parte FRANCISO DE MACÊDO MIRANDA requer a remessa dos autos ao juízo de origem, para que se inicie o cumprimento de sentença, considerando o fato que não interpôs recurso da sentença condenatória. Após o encaminhamento dos agravos em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, consoante determinado no despacho de ID no 27586258, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerido na petição de ID no 27914390. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007